Tribunal: STF
Processo: HC 208275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Supressão de instâncias.



    1. A orientação do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A autoridade impetrada não analisou a alegação de que “não há demonstração de qualquer ameaça ou extorsão por parte do Paciente e o argumento de que o Acusado não responde a outro processo-crime em liberdade provisória (tendo em vista a existência de acordo de não persecução penal homologado judicialmente)”, por se tratar de inovação recursal, além de não terem sido apreciados pelo Tribunal estadual. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.